Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-05.2022.8.11.0091
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001484-05.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNEI KUTIENSKY COSTA - CPF: 706.635.491-59 (RECORRIDO), CLEUZA GOMES DA SILVA - CPF: 009.765.281-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DE ASSUNCAO - CPF: 083.966.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JEFFERSON DE SOUZA CARVALHO - CPF: 041.494.681-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDNEI KUTIENSKY COSTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – AUSENTES REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O ACAUTELAMENTO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus comissi delicti
, constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001484-05.2022.8.11.0091

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDNEI KUTIENSKY COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que deferiu o pedido de revogação da prisão de Ednei Kutiensky Costa e concedeu medidas cautelares (proibição de mudar de residência sem comunicar o juízo, proibição de contato com as testemunhas ouvidas e recolhimento domiciliar das 19h00 às 06h00) (Id.: 165153744).

O Ministério Público, nas razões, pretende a decretação da prisão preventiva de Ednei Kutiensky Costa, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos do
periculum libertatis
, em razão da autoria e da materialidade delitivas, e do
fumus comissi delicti
, tendo em vista a gravidade do delito e o vasto envolvimento no crime, circunstâncias que demonstram a necessidade do acautelamento da ordem pública (Id.: 165153772).

A defesa, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso em sentido estrito (Id.: 165153777).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão (Id.: 165153778).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id.: 170596151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDNEI KUTIENSKY COSTA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta no Boletim de Ocorrência n. 2019.383372, em 24-12-2019, a guarnição policial foi acionada, via 190, em que o comunicante relatou que na casa ao lado de sua residência, teria uma pessoa morta, vítima de disparo de arma de fogo. A polícia, ao chegar ao local, encontrou o corpo de um homem. Que, em entrevista com o proprietário da residência, contou que a vítima era seu amigo e, por ter chegado à cidade e não ter onde ficar, Mario o acolheu.

O registro policial aponta que a vítima era conhecida pela alcunha de ‘Jefinho’ e usuário de drogas.

Consta no relatório de investigação que, após diligências e mediante informações, os policiais chegaram até o possível suspeito chamado Ednei Kutiensky Costa. Segundo as investigações,
“Edinei, vulgo Lambari, foi apontado por informantes como sendo o executor do crime, sendo que o motivo do crime seria em virtude de uma desavença entre os suspeitos. O suspeito Edinei teria várias passagens policiais, onde já foi autuado por diversos crimes como posse de arma de fogo, tráfico de drogas e furtos”
.

Avulta, ainda, que
“o suspeito Edinei vulgo Lambari e a vítima Jeferson vulgo Jefim eram conhecidos e inclusive atuavam juntos na empreitada criminosa, inclusive, conseguimos imagens dos suspeitos autuados em ação da Polícia Civil na cidade de Alta Floresta. Nesta ocorrência, os suspeitos foram autuados pelo cometimento de crime de furto, boletim de ocorrência PJC 2019.357647. Postos em liberdade, tanto Edinei quanto Jeferson vieram para esta urbe”
.

Em 20-3-2021, o magistrado decretou a prisão preventiva do recorrido, em decisão assim fundamentada:

“A periculosidade do acusado é concreta, vez que tentou contra a vida da vítima por motivo fútil, conforme se atém da representação da autoridade policial.

Ainda consta dos autos, indícios da prática do crime pelo indiciado por meio do Relatório de Investigação nº 009/202 sob o ID 51452122 - Pág. 8, apontando-o como suspeito (executor do crime em questão), bem como, que este era parceiro de crimes da vítima (Boletim de Ocorrência PJC 2019.357647 e Inquérito Policial 119/2019/DPJC/NB).

Outrossim, se atém do “Relatório de Degravação de Dados Telefônicos Referentes ao Inquérito Policial 04/2020/DPNMV”, diálogo do indiciado com “YAGO DE TAL”, afirmando ter sido ele o executor da vítima (ID 51452122 - Pág. 29/38).

Por fim, observa-se dos dados de qualificação e vida pregressa do indiciado, a reiteração criminosa deste, e ainda, que é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (ID 51452122 - Pág. 47/51).

Assim, considerando que o indiciado revela personalidade propensa à prática criminosa, e ainda, que sua liberdade coloca em risco a aplicação da norma penal, especialmente porque não possui endereço de residência fixa, é de rigor para a garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal, a decretação da prisão preventiva para se evitar provável prejuízo na colheita de provas necessárias ao efetivo desenrolar da persecução penal, nos termos do artigo 312 do CPP.

(...)

Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de EDNEI KUTIENSKI COSTA, vulgo “LAMBARI E/OU FIOTI” (filiação: ELISIANE PRATA DE ALMEIDA KUTIENSKY e SIDINEI RODRIGUES COSTA), e DETERMINO que em seu desfavor expeça-se mandado de prisão, o qual deverá ser encaminhado à autoridade policial para cumprimento” (Id.: 165153683).

Em 24-3-2021 foi cumprida a prisão preventiva.

O recorrido foi denunciado pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 10-4-2021.

Na audiência, a defesa arguiu a fragilidade na imputação quanto à autoria delitiva, o deferimento da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e na conveniência para a instrução processual.

Assim, o juiz de primeiro grau concedeu a liberdade provisória ao recorrido, aplicando medidas cautelares diversas da prisão. Senão:

“I (...) Não se concorda com a afirmação de que a situação fático-jurídica (ou fático-procedimental) não se alterou, conforme pontuado pelo Ministério Público.

Encerrada a produção de prova testemunhal nesta 1ª Fase, a única pendência quanto à produção de prova se vincula ao pleito do Ministério Público, qual seja, a juntada dos áudios mencionados pelos policiais (áudios que teriam sido encontrados no celular de Ednei quando da quebra de sigilo de dados, isso em procedimento no Juízo da 3ª Vara de Juína).

Importante sublinhar que se encontrou o IP 1001203- 87.2021.8.11.0025, com Denúncia oferecida (18/05/2021), isso em Juína (3ª Vara). Analisando-se tais autos, verifica-se que a degravação ainda não foi feita.

Assim, não se sabe quando será feita, tampouco o que se encontrará em tal degravação (frisando que em Juína o cenário delitivo se refere ao tráfico de drogas, em decorrência de autuação em flagrante delito).

Voltando à questão da alteração do cenário fático-procedimental, entende-se que houve alteração.

Diz-se isso porque o conjunto de indícios agora passou para o nível de prova, inexistindo incremento (até o momento, podendo haver quando da análise dos mencionados áudios) no acervo probatório em desfavor do acusado (levando em consideração o conteúdo das oitivas hoje realizadas).

Se antes se concluiu que havia conjunto indiciário apto a desencadear/deflagrar processo, neste momento o que se tem é: fim da instrução; não incremento do nível probatório em relação à autoria, mantendo-se em nível pouco robusto.

Isso, portanto, exige que se flexibilize a intensidade de restrição à liberdade do acusado. Importante consignar que não se antecipa, neste ato, conclusão meritória, a ser feita em momento adequado (decisão de pronúncia/impronúncia/absolvição sumária).

Isso, porém, não impede que se atualize a situação da pessoa acusada após final de quase toda a instrução (e encerramento da produção probatória oral).

Tudo isso torna menos intensa a presença dos fundamentos anteriormente invocados para a prisão (garantia da ordem pública e conveniência para a instrução criminal).

Por isso, REVOGA-SE a prisão de EDNEI KUTIENSKY COSTA.

(...)

Ante o exposto, DEFEREM-SE o pedido de revogação da prisão de EDNEI KUTIENSKY COSTA, devendo prestar o compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares, com a consequência de revogação, de acordo com o artigo 312, parágrafo único e artigo 282, §4º, ambos do CPP:

a. Proibição de mudar de residência sem comunicação ao Juízo;

b. Proibição de contato com as testemunhas ouvidas;

c. Recolhimento domiciliar (19h00min às 06h00min)” (Id.: 165153744).

Diante disso, o recorrido foi colocado em liberdade em 31-5-2021.

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus comissi delicti
, constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

Além disso, por se tratar de medida excepcionalíssima, imprescindível que as medidas cautelas diversas da prisão, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sejam insuficientes ou ineficientes para o fim pretendido.

Na espécie, o
fumus comissi delicti
não se mostra presente, porquanto, conforme se infere da decisão prolatada pelo magistrado,
“se antes se concluiu que havia conjunto indiciário apto a desencadear/deflagrar processo, neste momento o que se tem é: fim da instrução; não incremento do nível probatório em relação à autoria, mantendo-se em nível pouco robusto”
, razão pela qual necessária a flexibilização da restrição de liberdade do acusado.

Ademais, o
periculum libertatis
, consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, igualmente, não se faz presente, sobretudo porque não se tem notícias que, desde a concessão de liberdade do acusado, em 31-5-2021, ele tenha praticado novamente outros delitos.

Outrossim, as medidas cautelares impostas pelo magistrado – proibição de mudar-se de residência sem comunicar o juízo, proibição de contato com as testemunhas ouvidas e recolhimento domiciliar – mostram-se suficientes para o pleito em análise, principalmente porque o recorrido encontra-se em liberdade há mais de 2 (dois) anos, e não há nos autos nenhuma alteração fática que justifique a custódia preventiva do recorrido ou elemento concreto contemporâneo a tentar contra a ordem pública ou qualquer outro requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, revela-se acertada a decisão do juízo
a quo
quanto a não subsistência de motivos para ensejar a prisão preventiva, sendo suficiente a submissão do recorrido às cautelares inscritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva, considerada
“ultima ratio”
, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe. (...)” (N.U 1018270-77.2020.8.11.0000, Câmara Isoladas Criminais, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 24/10/2020).

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Púbico, permanecendo a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023